Tribunal: TJSP
Processo: 1082175-35.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios do Artigo 1.022 CPC inexistentes - Interposição do recurso com finalidade de prequestionamento e reanálise do mérito - Acórdão que examinou os pontos questionados, conferindo-lhes adequada solução - Embargos rejeitados.